Tribunal: TJPA
Processo: 0811601-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811601-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER DEALMIRO PORTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL COM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
USADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É pacífico na jurisprudência brasileira a inadmissibilidade do
habeas corpus
quando cabível instrumento processual específico, a exemplo de recurso ou mesmo meio de impugnação autônomo.
In casu,
considerando a ocorrência do trânsito em julgado no acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, caberia à parte impugná-lo somente por meio da revisão criminal, não sendo cabível o
habeas corpus
como sucedâneo da revisão criminal.

2. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro a 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por Katiussya Caroline Pereira Silva em favor do paciente
WAGNER DEALMIRO PORTO,
condenado nos autos da ação penal nº 0000201-98.2010.8.14.0026, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I, II e V do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), à pena unificada de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses de reclusão.

A Impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, uma vez que a dosimetria penal realizada na sentença mostrar-se-ia exacerbada, aplicando ao acusado pena superior àquela proporcional aos delitos. Entende ser viável a discussão acerca da dosimetria em sede de
habeas corpus.
Assim, pleiteia a redução da pena aplicada, com decote das valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências, pleiteando, consequentemente, a fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de roubo, haja vista que o Tribunal, em grau recursal, declarou extinta a punibilidade do agente quanto ao crime de associação criminosa.

Requer ainda a incidência da atenuante genérica da menoridade do agente, prevista no art. 65, inciso I do CP/40. Assim, requereu em sede liminar a reforma da dosimetria e, no mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão monocrática de 23.08.2022 (Num. 10728539), indeferi a liminar, por ausência dos requisitos legais.

O juízo coator prestou informações sob o Num. 10806859, informando que a sentença condenatória foi confirmada em segundo grau de jurisdição, havendo tão somente o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa. Informou ainda que o acórdão transitou livremente em julgado e que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena definitiva nos autos de execução nº 0004051-57.2010.8.14.0028 (SEEU).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme parecer de Num. 10833535.

Vieram os autos à minha relatoria.

Eis os fatos.

Intime-se.

VOTO

Entendo que a presente ação não merece conhecimento, haja vista que se mostra incabível diante da existência de instrumento processual específico para a impugnação, senão vejamos.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Ocorre que, o cabimento do
habeas corpus
, à luz da jurisprudência defensiva criada pelos tribunais superiores (construída com vistas a evitar a malversação no uso do remédio constitucional e o abarrotamento do Judiciário), tem apresentado viés subsidiário, no sentido de não poder ser utilizado como sucedâneo recursal ou mesmo da revisão criminal, haja vista a existência de meio processual específico para tal impugnação. Quanto ao tema, já se manifestou inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITOS DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ALEGADAMENTE ILÍCITAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO EXAME. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. INADMISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido.
2. "Concede-se habeas corpus sempre que alguém está sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal), não cabendo sua utilização como substitutivo de recursos ordinário, extraordinário e especial, tampouco como sucedâneo de revisão criminal ou de agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso especial
" (AgRg no HC n. 619.986/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.134/AP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DO ECA. CONCUSSÃO. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que o REsp n. 1.945.881/RS, interposto contra o acórdão da apelação, foi improvido por esta Corte
. A tese do agravante de que o writ poderia ser utilizado como sucedâneo recursal não se aplica à fundamentação contida na decisão ora agravada.2. O Tribunal a quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, reconhecendo a autonomia entre as condutas perpetradas - armazenamento (art. 241-B, do ECA) e disponibilização (art. 241-A, do ECA), aplicou corretamente o concurso material entre os referidos delitos, bem como, ao julgar os segundos embargos de declaração, rechaçou, fundamentadamente, a aplicabilidade do princípio da consunção ou do concurso formal.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 728.639/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
3. A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 4. Não há deficiência na fundamentação da decisão que, embora de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. 5. O acolhimento da tese recursal de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 719.207/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

(Grifei)

No caso em tela, tem-se que o acórdão condenatório já transitou em julgado, o que torna definitiva a condenação proferida e, assim, a pena aplicada. Dessa feita, entendendo o paciente pela existência de ilegalidade no julgamento, há de buscar sua impugnação por meio da revisão criminal e desde que presentes as hipóteses do art. 621 do CPP, tendo em vista sua taxatividade. Por conseguinte, o uso do presente
habeas corpus
para impugnar a dosimetria penal realizada no julgamento da causa mostra-se incabível, tornando forçoso o não conhecimento da ação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já referida.

Ademais, não vislumbro na sentença e acórdão impugnados qualquer ilegalidade patente ou teratologia, aptas a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o erro suscitado pela impetrante diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, as quais demandariam, para sua consideração, aprofundamento da análise de provas.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO
HABEAS CORPUS,
por

não ser ele sucedâneo da revisão criminal, meio processual adequado a impugnar a coisa julgada, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/10/2022